Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018754-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – DESCABIMENTO –CONSTRIÇÃO DE BENS – VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

2. O Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OI S.A.
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de
Execução Fiscal
nº 1001576-75.2021.8.11.0007
,
rejeitou o pedido de liberação do valor constrito apresentado pela agravante.

Em apertada síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, suspendendo a execução e determinando o desbloqueio do numerário.

No mérito, discorre sobre a impossibilidade da prática de atos constritivos, considerando que a competência para a sua realização é unicamente do juízo universal, nos termos do art. 47da LRJ.

Consigna estar presente a probabilidade do direito invocado, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo avulta da possibilidade de realização de atos constritivos ilegais nos autos da execução de origem.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OI S.A.
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de
Execução Fiscal
nº 1001576-75.2021.8.11.0007
,
movida pelo município de Alta Floresta/MT,
rejeitou o pedido de liberação do valor constrito apresentado pela agravante.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Registre-se que na recuperação judicial do Grupo OI o STJ decidiu, no julgamento do conflito de competência 149.811/RJ, que qualquer ato de constrição em face do patrimônio do grupo deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDAS ATIVAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRELIMINAR AFASTADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL PRECEDENTES DO STJ.

1. Nos termos do que restou decidido pela Corte Especial, a Segunda Seção é competente para o julgamento do conflito uma vez que não se discute nos autos a competência para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial. Precedentes.

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem ser submetidos ao juízo universal.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 7.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o qual poderá, a seu prudente critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo juízo fiscal sobre bens das empresas suscitantes.

Não bastasse, a Lei de Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) foi recentemente alterada para dispor expressamente que, ainda que as execuções fiscais não sejam abrangidas pela suspensão prevista naquele diploma,
o Juízo da recuperação judicial poderá determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional.

Importante ressaltar, que o §7º-B do art. 6º da Lei 11.101/05 conjugado com o art. 69 do CPC, preveem a necessidade de cooperação jurisdicional e a observância dos princípios da menor onerosidade nas práticas constritivas e da preservação da empresa.

Vejamos, respectivamente:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do

processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

Art. 69.
O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido
, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV -
a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V -
a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO

FISCAL
—
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DA
EMPRESA

AGRAVANTE

DEFERIDA
PELO
JUÍZO

UNIVERSAL
—
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE
—
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
—
VIABILIDADE
NO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO

FISCAL
COM
POSTERIOR

CONTROLE
PELO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
— RECURSO NÃO PROVIDO

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as
execuções

fiscais
não são suspensas pelo simples fato do deferimento da
recuperação

judicial
.
Restou decidido que o
Juízo
da
Execução

Fiscal
poderá determinar a
constrição
de
bens
e valores da
empresa
em
recuperação
,
entretanto, o
controle
desses atos passará pelo
controle
do
Juízo
da
Recuperação
, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da
empresa
em
recuperação
.

(N.U 1018579-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
– EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
– AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Afigura-se possível o juízo da
execução

fiscal
determinar a constrição de bens e valores da recuperanda,
todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da
recuperação
, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito

2. Decisão mantida. Recurso desprovido
(N.U 1014778-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Há, pois, claro interesse do legislador infraconstitucional na adoção de medidas constritivas de patrimônio que não coloquem em risco o sucesso da recuperação judicial, realidade da qual não pode se furtar o exequente e nem o Juízo, sob pena de esvaziamento da própria atividade fim da sociedade empresária.

No caso dos autos, como bem destacado pelo agravado, “
quando tratar-se de débito extraconcursal, é possível a continuidade do processo de execução fiscal e, caso ocorram as constrições, antes do seu levantamento necessário oficiar o juízo da recuperação judicial para que se manifeste sobre as constrições, utilizando-se da Cooperação Jurisdicional
”.

Destaque-se, aliás, que “
no ID. 65899849 da execução fiscal restou realizada a penhora do valor integral do débito e no ID. 66239228
foi confeccionado o Ofício e encaminhado ao Juízo da Recuperação Judicial informando o valor do bloqueio, bem como ressaltando que compete ao mesmo a determinação de manutenção ou não do bloqueio
, tudo em obediência a decisão judicial atacada
” (
sic
).

Nessa contextura, descabe cogitar de suspensão do processo executivo ante a simples existência de processo de soerguimento.

Assim, a decisão impugnada revela-se harmônica com a normativa de regência da matéria, descabendo, pois, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022